Tribunal: TJMT
Processo: 1017409-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017409-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA. - ME - CNPJ: 03.246.764/0001-50 (AGRAVANTE), CRIVELARO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 21.191.102/0001-01 (AGRAVADO), FABRICIO BORGES DO CARMO - CPF: 030.326.770-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS – PARA GARANTIA DE FUTURA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300,
caput
, do CPC.

Restando evidenciada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017409-28.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA E FABRÍCIO BORGES DO CARMO

AGRAVADO:

CRIVELARO TRANSPORTES LTDA-ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA – ME e FABRÍCIO BORGES DO CARMO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Érico de Almeida Duarte
, que nos autos da Ação Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente n. 1007484-82.2019.811.0004 ajuizada por
RODOGRÃO TRANSPORTE LTDA
, deferiu o arresto do caminhão apreendido descrito na inicial, depositando-o nas mãos do represente legal da empresa recorrida como fiel depositária, mediante prestação de caução real, bem como lançou ordem de restrição do bem via RENAJUD.

Em suas razões recursais, os agravantes discorrem que a medida de arresto deferida em seu desfavor se mostra equivocada, haja vista que
“o Juízo deixou de observar que inexiste qualquer título judicial ou extrajudicial que garantam a exequibilidade pretendida pelo Autor da demanda”
.

Afirmam que
“a pretensão do Autor da demanda é baseada em alegações de que houve um desvio de carga, entretanto tal fato sequer foi apreciado pelo Poder Judiciário, tendo tão somente o referido Autor da demanda procedido em lavrar Boletim de Ocorrência – de produção unilateral – o qual foi utilizado pelo Juízo a quo como se título executivo fosse para deferir o arresto do bem da Agravante”
, o que entendem conflitar com a regra disposta no artigo 806 do CPC, por sequer existir uma dívida constituída.

Por fim, afiançam que o bem arrestado é utilizado para realização de transportes, e que por tratar-se de empresa de pequeno porte não dispõe de condições de manter suas atividades sem referido veículo, de modo que a “
mantença do arresto e permanência do caminhão sob guarda da ação, além de não encontrar amparo jurídico, está a causar prejuízo para seus proprietários”.

Forte nesses argumentos, postulam pelo provimento do instrumento.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 24/01/2020, conforme Id.30860472.

Sem contraminuta Id.34354483.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens
, a fim de assegurar a eficácia de futura execução.

Consta na inicial que o agravado ajuizou a presente ação em face dos agravantes ao fundamento de que subcontratou a requerida para realizar carga de grãos, sendo que a primeira carga foi efetivada em 24/10/2019 pelo segundo requerido (motorista) com destino ao Rio Grande do Sul.

Todavia, no dia seguinte o mesmo motorista, com o mesmo caminhão compareceu para realizar outra carga em outra empresa que a autora presta serviços, indicando que haveria problema, visto que seria impossível ele ter realizado a primeira rota em menos de 24 (vinte e quatro) horas.

Narra que procurou a Polícia Civil local e o segundo requerido foi conduzido para prestar esclarecimentos onde ficou constatado o desvio da primeira carga de soja realizada, causando, segundo alega, prejuízo iniciais no valor de R$112.141,13 (cento e doze mil, cento e quarenta e um reais e treze centavos), motivo pelo qual pugnou o arresto do caminhão apreendido.

O magistrado
deferiu o arresto do caminhão apreendido descrito na inicial, depositando-o nas mãos do represente legal da empresa recorrida como fiel depositária, mediante prestação de caução real, bem como lançou ordem de restrição do bem via RENAJUD.

Inconformados os agravantes pugnam pela reforma do
decisum.

Pois bem. O recurso não merece provimento, uma vez que como já mencionado na liminar pelo Juízo
a quo
os argumentos são consistentes, vejamos:

“Isso porque, consoante análise da documentação apresentada, especialmente o boletim de ocorrência e depoimento dos policiais que fizeram a condução do segundo requerido, constata-se a verossimilhança das alegações constantes na inicial,
eis que presentes indícios de que o requerido teria se apropriado e desviado a carga de grãos da primeira requerente, estando presente, portanto, o fumus boni iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine litis.

Quanto ao periculum in mora, este reside na possibilidade de risco ao resultado útil do processo principal a ser manejado pela requerente
para ressarcimento de seus prejuízos, visto que, ao que consta, foi vítima de crime, consistente em desvio de carga praticado pelo segundo requerido, funcionário da primeira requerida, havendo probabilidade, ante o modus operandi adotado de que as rés possam se furtar da obrigação de solver sua obrigação”.

Nesse sentido.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA
– ART.799, VIII DO CPC C/ ART.301 DO MESMO CODEX – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arresto consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora. O artigo 799, VIII, do CPC estabelece que ao propor a Execução pode o Exequente, se for o caso, pleitear por medidas urgentes. Para tanto, faz-se necessário a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo. A Cédula de Crédito encartada aos autos confere plausibilidade ao direito invocado pelo Exequente/Agravado, pois extrai-se que o Agravante é avalista do negócio jurídico celebrado com a Casa Bancária e a empresa REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o qual não foi adimplido pela devedora principal. Tendo em vista o elevado valor do crédito objeto da ação executiva, a aparente situação de insolvência da devedora principal, bem com a responsabilidade solidária do Avalista, in casu, o Agravante, é imperioso o arresto, a fim de assegurar o direito da instituição financeira”
(
TJMT Agravo de Instrumento 1009734-14.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 11/12/2019, Data da Publicação)

“MEDIDA CAUTELAR –
ARRESTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA– SACAS DE SOJA – PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 813 E 814, CPC
– DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a concessão da medida cautelar de arresto basta a certeza e liquidez, como requisito da medida, sendo desnecessária a exigibilidade do título, consoante art. 814 do CPC. O periculum in mora, previsto no art. 813 do CPC, prevê hipóteses dentre elas, o receio de fuga ou insolvência do devedor, receio de ocultação ou dilapidação do patrimônio, ou outro artifício capaz de fraudar a execução”
(TJMT Agravo de Instrumento 34978/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/06/2016, Data da Publicação 21/06/2016
)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020